Tribunal: TCU
Processo: 005.609/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2166/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.609/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adair da Silva Lopes (XXX.719.731-XX); Carlos Loch (XXX.419.849-XX); Denise Nogueira Heidrich (XXX.644.849-XX); Joao Batista Calixto (XXX.732.058-XX); Joao Carlos Motter (XXX.286.599-XX); Jorge Luiz Ninow (XXX.749.510-XX); Jose Andre Peres Angotti (XXX.988.578-XX); Jose Carlos Peres (XXX.958.949-XX); João Rogério Sanson (XXX.226.723-XX); Newton Fernandes Bruggemann (XXX.523.769-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Santa Catarina 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.